Tribunal: TJDFT
Processo: 0730497-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0730497-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIELA PEON TAMANINI ROSALES PACIENTE: JOSE GABRIEL DE SOUSA GONZALEZ AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada DANIELA PEON TAMANINI ROSALES em favor de JOSÉ GABRIEL DE SOUSA GONZALEZ, tendo como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em decorrência da coação ilegal que consistiria na manutenção da prisão preventiva do paciente. A impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante no dia 24 de junho de 2021, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11343/2006. Argumenta que o paciente tem problemas psiquiátricos advindos do abuso de álcool e outras drogas, possuindo determinação de internação involuntária, proferida poucos dias antes de sua prisão. Afirma que as circunstâncias do crime não revelam alta periculosidade do agente ou significativa necessidade de garantir a ordem pública, devendo ser sopesado no caso concreto a possível pena ulterior com as finalidades do poder sancionador do Estado. Relata que o paciente possui endereço fixo e atividade laborativa lícita, o que afasta qualquer ilação sobre possível ameaça à aplicação da lei penal. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. Decido. O paciente, preso em flagrante pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes), teve, em 26/06/2021, a prisão em flagrante convertida em preventiva. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente consubstanciados no auto de prisão em flagrante, na ocorrência policial, no laudo preliminar de perícia criminal, no auto de apresentação e apreensão e nos depoimentos colhidos na delegacia. Segundo consta do auto de prisão em flagrante, o paciente estava sendo investigado pela prática do crime de tráfico de drogas há, pelo menos, dois meses. No momento da prisão em flagrante, o paciente tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, porções de maconha e haxixe, a demonstrar seu envolvimento habitual com a traficância. Portanto, resta evidente a existência do crime e o indício suficiente da autoria (fumus comissi delicti) Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que este também resta preenchido, uma vez que os elementos de prova apresentados nos autos demonstram que o paciente é contumaz na prática criminosa, havendo condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas (processo n.o 2011.01.1.099670-9), demonstrando que o presente caso não se trata de fato isolado. Dessa forma, a liberdade do paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe a imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública pela sua evidenciada periculosidade e pelo risco de reiteração delitiva. Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências deste eg. Tribunal: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PACIENTE COM VISÃO MONOCULAR. COVID-19. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública. 2. Configurada a necessidade da prisão preventiva para garantia de ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, devidamente evidenciado e fundamentado na decisão de primeiro grau, especialmente quando o paciente possuir contra si condenação transitada em julgado por tráfico de drogas, assim como ter sido preso em flagrante anteriormente por, em tese, ter praticado tráfico de drogas, passando pelo NAC. 3. Independentemente de o paciente ser ou não integrante do grupo de risco com relação à COVID-19, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação, tanto para a prevenção como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em outros países. 4. O simples fato de ser portador de determinada doença ou de estar no grupo de risco do novo coronavírus, por si só, não gera o direito de o reeducando cumprir a sua pena de maneira mais branda. 5. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA”. (Acórdão 1342497, 07112508520218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Reiteração delitiva. 1 - A gravidade concreta do crime - armazenar grande quantidade de droga (665 comprimidos de rohynol e 170,61g de maconha), além de balança de precisão e quantia em dinheiro - R$ 5.750,00 - e a reiteração delitiva (condenação transitada em julgado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo) justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP). 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva. 3 - Ordem denegada”. (Acórdão 1317337, 07032595820218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não restam dúvidas quanto à necessidade de segregação cautelar do paciente. Cabe salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao Princípio da Presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Confira-se os seguintes julgados deste eg. Tribunal: “As alegadas condições pessoais favoráveis apresentadas pelo paciente, como o exercício de atividade laboral e endereço fixo, não são suficientes ao afastamento da necessidade de sua segregação cautelar, pois, como visto, a medida é necessária à cessação das atividades ilícitas concretizadas pelo paciente”. (Acórdão 1243662, 07074984220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento”. (Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescenta-se que a hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja: aquela prevista no inciso I - prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Registre-se, ainda, que, conforme fundamentação tecida pelo Magistrado “a quo”, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. E por fim, em que pese o crime ter sido praticado sem violência ou grave ameaça à vítima, tem-se que a prisão preventiva não está vinculada ao regime de cumprimento da pena e sim aos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Nesse passo, o argumento da Defesa de que, em caso de condenação, o regime prisional será menos gravoso do que o fechado ou a pena privativa de liberdade será substituída por restritiva de direito não merece prosperar, porquanto, além de não ser possível afirmar de forma definitiva qual será o regime inicial de cumprimento da pena, a prisão preventiva é diversa da constrição decorrente de sentença condenatória, razão pela qual não há que se falar em violação ao Princípio da Proporcionalidade. Assim, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2021 09:58:30. ROBSON BARBOSA Desembargador